Tribunal: TJES
Processo: 5018419-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018419-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDER DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018419-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EDER DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por EDER DE ALMEIDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora narra que é titular da linha móvel nº (27) 99651-1078, vinculada ao plano "Vivo Controle", pelo qual paga o valor mensal aproximado de R$ 70,00 (setenta reais). Aduziu que, desde o dia 16 de abril de 2025, os serviços de telefonia foram interrompidos, impossibilitando-o de efetuar ligações e acessar a internet móvel. Relatou que, na tentativa de solucionar o problema administrativamente, entrou em contato diversas vezes com a requerida e compareceu presencialmente a uma loja física, onde foi orientado a realizar a troca do chip (SIM Card), procedimento este que foi realizado, porém sem êxito no restabelecimento do sinal. Ressaltou que, a despeito da falha na prestação do serviço, encontra-se adimplente com suas obrigações financeiras perante a operadora. Diante dos fatos narrados, a parte autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento integral dos serviços de telefonia e internet. No mérito, requereu a confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha na prestação dos serviços. Argumentou que a linha móvel de titularidade da parte autora encontra-se ativa e em perfeitas condições de uso, apresentando relatórios sistêmicos que indicam o tráfego de dados e voz em datas posteriores à suposta falha. Esclareceu que houve, de fato, uma suspensão parcial dos serviços no dia 16 de abril de 2025, contudo, tal medida ocorreu em virtude da inadimplência da parte autora referente à fatura com vencimento em 26 de março de 2025. Informou ainda que, após a quitação do débito, a linha foi regularizada e os serviços restabelecidos no mesmo dia. Fundamentou sua defesa no exercício regular de direito, amparada pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que autoriza a suspensão parcial e total dos serviços em casos de inadimplemento. Invocou a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo a culpa exclusiva ao consumidor pelo ocorrido. Por fim, rechaçou o pleito indenizatório, alegando que não houve ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento decorrente da própria desídia da parte autora em não adimplir suas obrigações tempestivamente. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
, bem como a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para atualização dos valores. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, concedendo, por sentença, a tutela de urgência perseguida
initio litis
, determinando à parte ré que restabeleça, integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os serviços de telefonia móvel contratado pelo suplicante, referente à linha nº (27) 99651-1078, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15
.

Outrossim,
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição da metade do valor pago pelo demandante nas faturas vencidas a partir de abril/2025, até que o serviço de telefonia móvel seja integralmente restabelecido, corrigida monetariamente a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Finalmente,
condeno a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17237521, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando

a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de ato ilícito indenizável. Argumenta que a suspensão parcial da linha, ocorrida em 16 de abril de 2025, decorreu do exercício regular de direito, motivada pela inadimplência da parte autora em relação à fatura com vencimento em 26 de março de 2025. Afirma que, após a quitação do débito, a linha foi regularizada no mesmo dia e encontra-se ativa e em perfeitas condições de uso, apresentando relatórios de tráfego (
prints
sistêmicos) que demonstrariam a realização de chamadas e uso de dados em datas posteriores ao suposto bloqueio, especificamente em maio e junho de 2025. Quanto aos danos morais, defende que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do simples descumprimento contratual, não havendo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade do Recorrido capaz de justificar a condenação imposta. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 4.000,00), alegando que o valor se mostra excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte autora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço de telefonia móvel da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falta de diligência, desorganização ou omissão de seus prepostos.

No caso concreto, a parte autora sustenta ter sido privada do acesso à serviços de telefonia por período superior a 40 (quarenta) dias, em razão da ausência de sinal, fato que, por si só, já evidencia a inadequação da conduta da fornecedora.

A recorrente juntou aos autos telas sistêmicas com o intuito de demonstração de que houve somente a suspensão parcial dos serviços de telefonia do recorrido ante o inadimplemento de fatura.

Contudo, as telas sistêmicas colacionadas pela parte recorrente não podem ser reconhecidas como provas suficientes, eis que se tratam de provas produzidas unilateralmente. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas . 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido.
Jurisprudência. 5 . Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (gn).

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, ademais, constata-se que o consumidor cumpriu o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a fornecedora falhou em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)